Tribunal: TJDFT
Processo: 0011689-73.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM E CRIME HEDIONDO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. OMISSÕES NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.
3. Os jurados reconheceram a incidência da qualificadora do perigo comum, relativamente aos usuários da rodovia, “(...) uma vez que testemunhas afirmaram, inclusive perante o douto Conselho de Sentença, que o acusado trafegava em alta velocidade, colocando-se na contramão da via de direção, obrigando os veículos em sentido contrário a dele desviar e, além disso, chegou a “tirar um fino” de dois carros e algumas pessoas que estavam parados no acostamento da via”.
4. O laudo de exame de corpo de delito, prova técnica produzida por profissionais competentes do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, atestou que a conduta do réu produziu na vítima lesões que resultaram em “(...) incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias”, devendo ser mantida a qualificadora.
5. Embargos de declaração desprovidos.